Tribunal: TJMT
Processo: 1072307-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072307-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), JOSELAINE DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 829.219.381-20 (ADVOGADO), ANDRESSA MIRELLY SILVA ROSALEN - CPF: 068.045.501-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. DETERMINAÇÃO DO JUIZO PARA QUE A AUTORA SE MANIFESTASSE QUANTO AO RETORNO NEGATIVO DO AR (AVISO DE RECEBIMENTO). DILIGÊNCIA CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação válida deve observar o cumprimento das diligências propostas pela parte autora e determinadas pelo juízo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072307-80.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

L. P. Formaturas Ltda – ME

Recorrida(s):

Andressa Mirelly Silva Rosalen

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente se insurge contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que, mesmo após diversas tentativas, a parte requerida não foi localizada para citação, inviabilizando o prosseguimento da demanda. A recorrente sustenta que, após ser intimada para se manifestar sobre a citação negativa, realizou diligências e apresentou novos dados de contato da parte recorrida, pleiteando nova tentativa de citação. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que na decisão proferida em 02/09/2024 (id 171950366), a d. juíza de primeiro grau determinou que a empresa autora se manifestasse quanto ao retorno negativo do aviso de recebimento, o que foi realizado pela parte autora, que apresentou novo número telefônico para contato, bem como endereço de e-mail.

Portanto, o autor cumpriu a determinação judicial e apresentou número telefônico e endereço de e-mail ainda não diligenciado, fato esse não observado na sentença proferida.

Assim, evidente que a extinção desse processo é prematura. A não observância de diligências concretas propostas pelos autores, inclusive determinada pelo próprio juízo, pode ser entendida como violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, especialmente em se tratando de uma ação no Juizado Especial, regido pela celeridade e informalidade.

A sentença deve, pois, ser desconstituída para que se oportunize a retomada do curso processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem,
para o cumprimento das diligências solicitadas, garantindo a regular constituição da relação processual com a citação válida da ré.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025